Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722615-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: RUI DO AMARAL RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA ECONÕMICA FEDERAL contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, ante o não recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme determinado em despacho anterior. Em razões de ID 18407268, a embargante alega que a decisão embargada padece de contradição “com a jurisprudência e saudosa doutrina”; que o decisum não se atentou para o fato de que houvera o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, apenas deixou-se de comprovar o pagamento no momento da interposição do recurso. Entende que o correto seria a sua intimação para a comprovação do pagamento no prazo recursal, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC ou, no caso de não pagamento dentro do prazo recursal, a determinação do recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Requer a reconsideração da decisão embargada ou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que, reconhecida a regularidade do preparo, dê-se regular prosseguimento ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço dos declaratórios, decididos na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Os embargos de declaração tem por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material constante da decisão interlocutória ou da sentença. No caso em tela, sob a tese de que há contradição na decisão, a embargante pleiteia a reforma do ato embargado, o que deve ser pleiteado na via recursal própria. Com efeito, é de se ressaltar que a contradição contemplada pelo art. 1.022 do CPC é a que ocorre internamente, ou seja, aquela verificável dentre as razões de decidir do julgador, não destas em cotejo com qualquer entendimento extra autos, quer seja proveniente de doutrina ou jurisprudência. Lado outro, é certo que o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, nesse sentido, deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Uma vez não comprovado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. A embargante, em resposta à intimação para recolhimento em dobro do preparo (ID 17810811), limitou-se a juntar o comprovante com pagamento de forma simples, sem qualquer justificativa (ID 18035827). Destarte, a decisão de não conhecimento do recurso (ID 18097133), tomada com supedâneo nos arts. 1.007, §4o e 932, III e parágrafo único do CPC, não padece de qualquer vício a ser corrigido por meio dos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Uma vez preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 20:50:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator